Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-65.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. PROMESSA DE ESTORNO FORMALIZADA POR MENSAGEM DE WHATSAPP. OFERTA VINCULANTE. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.904,45 (três mil, novecentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), devidamente atualizada pelo IPCA desde a data do ajuizamento da ação – 23.01.2025, e acrescida de juros moratórios em taxa correspondente à SELIC, deduzida do IPCA, a partir da citação – 25.02.2025, Id 227827446, tudo até o efetivo pagamento.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73950447). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que o ajuste impugnado trata de regular contrato de refinanciamento no 12331116, celebrado digitalmente em 07/11/2024, pelo qual foram substituídos empréstimos consignados pretéritos, destinando-se R$ 190.620,11 à quitação do contrato no 11402357 e liberando-se R$ 10.943,11 à parte recorrida a título de “troco”, totalizando R$ 201.563,22, a serem amortizados em 96 parcelas de R$ 3.904,45 (11/2024 a 10/2032). Aduz que os termos pactuados estão clara e expressamente previsto no instrumento, de modo que os descontos em folha constituem mera contraprestação devida em contrato de mútuo consignado autorizado, inexistindo cobrança indevida, vício de consentimento, abuso ou ausência de depósito. Sustenta, ainda, que há prova da quitação do ajuste anterior e do crédito do “troco” em conta da parte recorrida, razão pela qual não há danos materiais nem valores a restituir. Assim, pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, porquanto demonstrado o inadimplemento da oferta de estorno de R$ 3.904,45, formalizada nas tratativas do ID 223489388 e não impugnada especificamente pelo Banco, tendo o recorrido cumprido seu ônus probatório (art. 373, I, CPC) e o recorrente deixado de comprovar o efetivo estorno. Afirma-se que, nos termos dos arts. 30 e 35, I, do CDC, a oferta suficientemente precisa integra o contrato e autoriza o cumprimento forçado, sendo irrelevante a alegação de quitação de contratos pretéritos ou de liberação de “troco” para afastar o descumprimento do estorno prometido; que incide a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito; e que os critérios de atualização (IPCA desde 23.01.2025) e juros moratórios (SELIC desde 25.02.2025) estão alinhados à jurisprudência dominante.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a oferta de estorno de R$ 3.904,45 integra a relação contratual e pode ser exigida judicialmente.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. O art. 30 do CDC dispõe que toda informação ou publicidade suficientemente precisa veiculada pelo fornecedor obriga e integra o contrato. No mesmo sentido, o art. 35, I, do CDC autoriza o consumidor a exigir o cumprimento forçado da obrigação assumida pelo fornecedor.
8. Consta dos autos, no ID 73950415, p. 2, troca de mensagens de WhatsApp em que a parte ré reconhece a obrigação de liberar de imediato o valor de R$ 10.943,11 e, em seguida, realizar, no prazo de 30 dias, o estorno de uma parcela no valor de R$ 3.904,45. Trata-se de manifestação clara e inequívoca de vontade, proferida por preposto do banco em ambiente de comunicação corporativa, que integra o conteúdo obrigacional do ajuste.
9. Assim, a promessa de estorno, ao ser expressamente assumida pela ré, passou a vincular o contrato celebrado, não podendo ser afastada sob o argumento de quitação de contratos anteriores ou da liberação do chamado “troco”.
10. Compete ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (art. 373, II, CPC). No caso, o banco limitou-se a sustentar a regularidade do refinanciamento e a existência de depósito do valor de R$ 10.943,11, sem, contudo, demonstrar o efetivo estorno da parcela de R$ 3.904,45 prometida em mensagem.
11. O descumprimento da obrigação expressamente assumida configura inadimplemento contratual, sujeitando o fornecedor às consequências previstas no art. 389 do CC/2002, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, com fundamento no art. 6o c/c art. 55, ambos da Lei n.o 9.099/1995, considerando o reduzido valor da condenação e o grau de complexidade da causa. Não se justifica, nesse contexto, a majoração do percentual apenas com o objetivo de elevar o valor da verba honorária, sobretudo quando o feito não demandou atuação processual intensa ou questões jurídicas complexas. O arbitramento por equidade visa justamente assegurar uma remuneração justa e proporcional à natureza da causa e ao esforço exigido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 30 e 35, I; CPC, art. 389.